Tribunal: STF
Processo: RE 1393495
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. LEIS 10.855/2004 E 13.324/2016. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS APÓS A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no valor mínimo pago aos servidores em atividade (70 pontos), nos termos do art. 87 e seguintes da Lei nº 13.324/2016. 



    2. O col. STF já decidiu que "os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire a natureza pro labore faciendo. Processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 761526 AgR/PR, rel. Ministro Alexandre de Moraes, julg. em 21/08/2017). 



    3. A implementação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual - que, no caso da GDASS, ocorreu após a edição do Decreto nº. 6.493/2008 - configura o marco temporal do afastamento do caráter genérico da aludida gratificação, que passou, a partir dessa data, a ter caráter pro labore faciendo, inexistindo, pois, direito à paridade após referida avaliação, tampouco em extensão da parcela institucional aos aposentados e pensionistas no mesmo patamar conferido aos ativos, como pretende o demandante. 



    4. Muito embora a parcela institucional seja paga de forma uniforme para todos os ativos, não há que se olvidar que cada um destes contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos. 



    5. Precedentes deste Tribunal: 08055268920194058400, AC - Apelação Civel - , Des. Federal EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, 30/04/2020; 08058152220194058400, AC - Apelação Civel - , Des. Federal FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, 07/05/2020; 08060664020194058400, AC - Apelação 1/2 Civel - , Des. Federal FREDERICO DANTAS (CONVOCADO), 2ª Turma, 09/05/2020.



    6. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no § 3º, do art. 98 do mesmo diploma legal, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária. 



    7. Apelação desprovida



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator